Tribunal: TJBA
Processo: 8085669-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085669-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PINHEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

A extinção do feito com fulcro no abandono de causa (art. 485, inciso III, CPC) deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, a fim de lhe oportunizar prazo para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

2. Regularmente intimado a dar andamento ao feito, o demandante permaneceu inerte, sendo cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8085669-03.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARCELO PINHEIRO DE JESUS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)